Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-22.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE RECURSO DESERTO. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONSÓRCIO JÁ CONTEMPLADO. TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELO CONSÓRCIO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RESP. No 1. 578.553/SP. RESP No 1.639.320 SP. TAXAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO JUNTO AO DETRAN-DF. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. GRAVAME ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NA PARTE CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE RECURSO DESERTO. Não prospera. Nos termos do § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Assim, tendo a parte ré interposto, tempestivamente, o recurso inominado, no dia 26/07/2020, as custas poderiam ser recolhidas até o dia 28/07/2020, o que foi feito. Preliminar rejeitada.

2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor.

3. Não há ilegalidade na cobrança de taxa de transferência de titularidade para o novo cotista/consorciado, no percentual de 1%, do valor atualizado da carta de crédito, uma vez que o mesmo está previsto pelo Banco Central, a fim de evitar comercialização paralela e indevida de carta de crédito, por quem não é autorizado.

4. Restou decidido pelo STJ em regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1. 578.553/SP, com base na Resolução no 3.919 do Conselho Monetário Nacional: “ a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

5. Quanto a questão da incidência dos juros de mora na condenação ser a partir da citação válida, não há interesse nesse pedido, tendo em vista que a sentença observou tal regramento.

6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NA PARTE CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.